Tribunal: TJDFT
Processo: 0700519-02.2018.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700519-02.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CYRO NERY RAMALHO, NB IMPLANTES EIRELI - ME APELADO: JOSEVALDO CARDOSO DE LIMA D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto por CYRO NERY RAMALHO e NB IMPLANTES EIRELI – ME contra a sentença de ID 23851008, proferida nos autos da ação de ação de indenização por dano material e moral proposta por JOSEVALDO CARDOSO DE LIMA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os réus na obrigação de fazer consubstanciada em entregar o prontuário e todos documentos relacionados ao tratamento prestado ao autor e ao pagamento, solidário,da indenização por danos materiais e morais, assim como a condenação a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões (ID 23851089), os apelantes requerem a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Todavia, acostaram aos autos apenas declarações de hipossuficiência, impondo-se sua intimação para que tragam aos autos os documentos necessários à análise do pedido. Vale ressaltar que a gratuidade de justiça a ser eventualmente concedida não retroage para afastar os efeitos da condenação lançada na sentença, uma vez seus efeitos são prospectivos (ex nunc). Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. PLEITO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. OBRIGAÇÃO PELA RELAÇÃO DE PARENTESCO. FILHA MAIOR. FORMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. CAPACIDADE LABORAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Evidenciada, em grau recursal, a hipossuficiência do apelante, deve lhe ser concedido o benefício da gratuidade de justiça, porém, com efeitos ex nunc, uma vez que a benesse somente foi requerida nesta instância recursal. 2. A via recursal da apelação cível é inadequada para o exame de pedido de antecipação de tutela já apreciado em sede de decisão interlocutória que não restou desafiado pelo recurso cabível de agravo de instrumento. Apelo parcialmente conhecido. (...). (Acórdão 1311397, 07006311520208070006, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. REVELIA E INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. EFEITOS EX NUNC. PEDIDO MONITÓRIO. PROVA ESCRITA (ART. 700, CPC). PRELEÇÃO DO ART. 701, § 2o, DO CPC. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. INDÍCIOS DA DÍVIDA. REQUISITOS ATENDIDOS. ÔNUS DA PROVA. CONVERSÃO EM MANDADO EXECUTIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Observa-se que transcorreu in albis o prazo para a ré opor embargos à monitória, apesar de ter sido regularmente citada, o que configurou a sua revelia. Como a parte não discutiu nenhuma matéria de fato perante o Juízo originário, a sua apelação somente poderá ter por objeto as questões de direito apreciadas na sentença ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal. Isso porque as matérias não suscitadas nem discutidas no processo não podem ser objeto de apreciação no julgamento da apelação pela Corte. 2. Nos termos do art. 1.014 do CPC/2015, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica dos presentes autos. Em sede de apelação, resta preclusa a oportunidade para os réus alegarem matéria fática que deveria ter sido suscitada na apresentação dos embargos à monitória, e tal proibição decorre até mesmo para se evitar incorrer em supressão de instância. 3. Na espécie, entendo que a ré/apelante satisfaz os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, pois comprovou a sua condição de hipossuficiente. Conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, a concessão da gratuidade de justiça não tem efeitos retroativos, mas eficácia prospectiva (ex nunc), eximindo a parte dos encargos processuais somente a partir da data em que é agraciada com o benefício, resguardados os encargos já impostos. Precedentes. (...) (Acórdão 1289937, 07006927920208070003, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Logo, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, intimem-se os réus/apelantes a trazerem aos autos, no prazo de cinco dias, comprovantes de renda atualizados e/ou extratos bancários aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência, possibilitando, assim, a análise do pedido. Caso não seja juntada a documentação, autorizo no mesmo prazo a apresentação do comprovante de recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso pela deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2021 15:56:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator